Tribunal: STF
Processo: HC 169788
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO pede o ingresso como amicus curiae, inclusive para exercer a faculdade processual de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno desta Corte, bem como propõe: “(i) seja fixado o entendimento de que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar, de forma objetiva, as fundadas razões que justifiquem tal diligência, as quais não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, por exemplo, em alegada atitude "suspeita" ou na fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva; (ii) bem como que a eventual autorização do morador para o ingresso da autoridade policial no domicílio deve ser devidamente comprovada (e documentada em áudio e vídeo), demonstrando que a anuência foi consciente e livre de qualquer tipo de coerção, bem como providenciado registro circunstanciado do ato, nos moldes do que, inclusive, já prevê do art. 245 do CPP para as buscas domiciliares previamente autorizadas” (eDOC.30).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido de ingresso no feito merece ser acolhido.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica a postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, sendo-lhe permitido manifestar, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente